Tribunal: STJ
Processo: 0247105-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017173 - PE (2025/0247105-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HEMILET VIEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE DA SILVA VENCESLAU
ADVOGADO
: TITO ANDRÉ COLLIGNON BERNARDES - PE059018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E
RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE. REVISTA
VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA
ABORDAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
"
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
2. No caso, não emerge situação excepcional a ensejar o trancamento da
ação penal ou, ainda, o relaxamento da custódia cautelar, pois a
abordagem foi adequadamente fundamentada no fato de o agravante
conduzir o veículo em alta velocidade e tentar se evadir de
policial.
blitz
Apontou-se, ainda, o forte odor de maconha sentido pelos policiais quando
se aproximaram do automóvel. Esses elementos são suficientes para a
configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca
pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte
Superior.
3. No que diz respeito ao art. 315, § 2o do CPP, não se verifica a
alegada violação ou, ainda, omissão ou negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista que todas as questões necessárias para o esclarecimento
da controvérsia foram analisadas e discutidas de maneira fundamentada
pelo Tribunal de origem, mesmo que de maneira contrária à pretensão da
defesa.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50847191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 40659e9a-396d-4489-aebe-a0d4c40b99d4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 40659e9a-396d-4489-aebe-a0d4c40b99d4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017173 - PE (2025/0247105-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HEMILET VIEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE DA SILVA VENCESLAU
ADVOGADO
: TITO ANDRÉ COLLIGNON BERNARDES - PE059018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E
RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE. REVISTA
VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA
ABORDAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
"
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
2. No caso, não emerge situação excepcional a ensejar o trancamento da
ação penal ou, ainda, o relaxamento da custódia cautelar, pois a
abordagem foi adequadamente fundamentada no fato de o agravante
conduzir o veículo em alta velocidade e tentar se evadir de
policial.
blitz
Apontou-se, ainda, o forte odor de maconha sentido pelos policiais quando
se aproximaram do automóvel. Esses elementos são suficientes para a
configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca
pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte
Superior.
3. No que diz respeito ao art. 315, § 2o do CPP, não se verifica a
alegada violação ou, ainda, omissão ou negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista que todas as questões necessárias para o esclarecimento
da controvérsia foram analisadas e discutidas de maneira fundamentada
pelo Tribunal de origem, mesmo que de maneira contrária à pretensão da
defesa.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ANDRE DA SILVA
VENCESLAU e HEMILET VIEIRA DA SILVA contra decisão em que deneguei a ordem.
Depreende-se dos autos que MARCOS foi preso em flagrante, sendo-
lhe posteriormente concedida a liberdade provisória com a imposição de medidas
cautelares diversas (e-STJ fls. 235/236), pela prática, em tese, do crime de tráfico de
drogas, em razão do transporte de aproximadamente 10kg (dez quilos) de maconha –
e-STJ fls. 231 e 327. Para tanto, utilizou-se do veículo de HAMILET.
O Tribunal de origem denegou a ordem, nos termos da ementa de e-STJ fls.
18/19:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA E ODOR CARACTERÍSTICO
DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA. CONFISSÃO DO PACIENTE. LEGALIDADE DA
PRISÃO. REQUISIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DA OPERAÇÃO.
PEDIDO DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM
CAUTELARES
DIVERSAS.
MATÉRIAS
NÃO
RELACIONADAS
DIRETAMENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A prisão em flagrante do paciente observou, a priori, os requisitos
constitucionais e legais, fundada em fundada suspeita decorrente do modo
de condução do veículo abordado (alta velocidade), tentativa de fuga de blitz
e odor característico de substância ilícita (maconha), além da confissão do
transporte de entorpecente;
2. O pedido de apresentação da ordem de serviço pelo 1o BIEsp já foi
requerido nos autos originários, constituindo matéria própria de instrução e
análise pelo juízo de primeiro grau, não havendo ilegalidade manifesta a
justificar a intervenção por habeas corpus.
3. Os pedidos de devolução de bens lícitos apreendidos, reabilitação do
paciente e nulidade parcial do flagrante quanto à apreensão do veículo são
matérias que não guardam relação direta com a liberdade de locomoção,
devendo ser suscitadas e melhor debatidas no curso da instrução criminal;
4. Estando o paciente em liberdade provisória, cumprindo medidas
cautelares diversas da prisão, inexiste constrangimento ilegal que autorize a
concessão da ordem.
5. Ordem denegada. Diante do julgamento de mérito do habeas corpus,
resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu
a liminar. Decisão unânime.

No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa a ilegalidade da prisão
em flagrante e de todas as provas daí decorrentes, uma vez que não foram apontadas
fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular. Reverbera que o automóvel

Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

conduzido por MARCOS apenas passou em alta velocidade, não havendo tentativa de
fuga.
Alegou ofensa ao art. 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal,
tendo em vista que o Tribunal de origem foi omisso quanto ao pedido de "exibição da
ordem de serviço da PMPE – documento essencial para aferir a legalidade da atuação

[...]
em rodovia federal
a prova material da existência prévia do ato administrativo de
ronda ou blitz (ato 1), do qual derivou a abordagem e prisão (ato 2), com posterior
" (e-STJ fl. 5).
lavratura do ADPF
Asseriu que o acórdão impugnado violou o art. 315, § 2o, inciso I, do CPP,
por não explicitar motivação suficiente ao indeferir o pedido de segredo de justiça com
base no inciso I do art. 189 do CPP. Destacou que a defesa não buscava proteger
dados pessoais, mas respeitar a alegação institucional de segredo por parte da
autoridade policial, diante da "negativa administrativa do Comando do 1o BIEsp da
" (e-STJ fl. 3).
PMPE ao fornecimento da ordem de serviço
Suscitou vulneração ao art. 315, § 2o, inciso IV, do CPP, ainda, diante da "
[...]
negativa de exame quanto à apreensão do carro lícito
ignora que o pedido se
" (e-STJ fl. 6).
vincula diretamente ao mesmo flagrante viciado
Assim, requer (e-STJ fl. 9):
1. O conhecimento da presente impetração, por preencher os requisitos
legais e regimentais;
2. O reconhecimento, total ou parcial, da nulidade do acórdão proferido pela
2a Câmara Criminal do TJPE, por ausência de fundamentação, nos termos
do art. 93, IX, da Constituição da República e do art. 564, IV, do Código de
Processo Penal;
3. O reconhecimento da inexistência de fundada suspeita que justificasse a
abordagem do paciente, bem como a nulidade da prisão em flagrante e de
todos os atos dela derivados ou dela decorrentes, com a aplicação da teoria
das frutas da árvore envenenada, expressamente prevista no art. 157, § 1o,
do Código de Processo Penal, em harmonia com o art. 5o, inciso LVI, da
Constituição Federal.;
4. Independentemente do acolhimento dos pedidos anteriores, que seja
determinada a apresentação, nos autos do processo de origem, da ordem de
serviço do 1o BI Esp da PMPE referente à data da abordagem (04/04/2025),
como condição necessária ao controle de legalidade da atuação policial.

O Ministério Público Federal manifestou-se conforme o parecer assim
ementado (e-STJ fl. 501):
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. PELO NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

FUNDADAS RAZÕES. VEÍCULO CONDUZIDO EM ALTA VELOCIDADE AO
PASSAR PELA BLITZ POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1 – Incabível a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
legalmente previsto, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado, razão pela qual o não conhecimento da impetração é
medida que se impõe;
2 – A revista pessoal e veicular foi precedida do elemento “fundada suspeita”
– requisito essencial e indispensável para a realização da busca veicular
pelos policiais militares, consubstanciada na condução do veículo em alta
velocidade ao passar pela blitz policial, que culminou na apreensão de
drogas em posse do Paciente, não decorrendo de mera diligência aleatória;
PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, E, CASO CONHECIDO, PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.

No presente agravo, reitera a parte os argumentos deduzidos na inicial,
requerendo, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
".
busca domiciliar
A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou
Corpus
veicular prevista no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do
referido recurso, consignou no voto que:
A permissão para a revista pessoal – à qual se equipara a busca veicular –
decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas
circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de
armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado
concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na
intimidade do indivíduo (art. 5o, X, da Constituição Federal), razão pela qual
“não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias
concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial”
(OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito
aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).
Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova –
tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal
(Da Prova) – o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de
corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o "conjunto de
elementos materiais deixados pelo crime" e inclui: “(1) corpus criminis, que é
a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus
instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas – objetos ou
instrumentos – utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus
probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à
reconstrução do crime investigado” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo
Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua
corpo de delito de uma infração penal.
[...]
Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas
pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais
com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY, Gisela
Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual probatória
ou medida de polícia preventiva?. Revista Brasileira De Direito Processual
Penal, 2017, p. 1.117–1.154).

Concluiu o voto que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
– de que o indivíduo esteja na
indícios e circunstâncias do caso concreto
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
Ante a
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente
da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
se tinha antes da diligência.
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência. (Grifei.)

Colaciono, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE
“ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
(droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou
“praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente
da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito”
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos
e concretos para a realização de busca pessoal – vulgarmente conhecida
como “dura”, “geral”, “revista”, “enquadro” ou “baculejo” –, além da intuição
baseada no tirocínio policial:
a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição
desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à
privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição Federal),
porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo
se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –,
também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa
ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade
controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se
inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos,
intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que
reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o
caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento
ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados
potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores
subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos
–– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de
práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros
moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares
quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são
apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em
diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente
antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os
estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é
reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é
submetida a população negra”. Mais do que isso, “os policiais tendem a
enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não
apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações
criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra
esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com
condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção” (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021,
p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as
agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente
constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em
preconceitos
estruturais,
restringem
indevidamente
seus
direitos
fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a
imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade
sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n.
598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), do uso de
15/3/2021
câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o
controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto
para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso.
Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na
Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em
), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição
3/2/2022
plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n.
598.051/SP – reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração
da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio
de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale
equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior
armazenamento digital dos respectivos arquivos".
11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal – o que por certo não é verdade –, as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no
encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é,
de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é
autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em
Nova Iorque, o percentual de “eficiência” das stop and frisks era de 12%, isto
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim,
foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class
action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira
Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas,
não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do
sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que
ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da “porta de
entrada” no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira
vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar.
No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso
só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram
respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de
representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o
controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e
o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do
Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas
agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada
de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:
"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e,
consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao
Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse
quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de
justiça criminal".
14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que
sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado
brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de
todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente
transformadoras
de
certas
práticas
institucionais
e
individuais,
continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do
futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não
realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa
Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo
desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila,
encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a
prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa
concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta
“atitude suspeita”, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
19/4/2022
25/4/2022
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

Sobre o tema, assim se manifestou o colegiado local (e-STJ fls. 15/17):
Para melhor ilustrar, nos termos do Boletim de Ocorrência (ID. 48058327):
“QUANDO
EM
RONDAS,
NA
OPERAÇÃO
NA
BR
232,
NAS
PROXIMIDADES DA CIDADE DE BEZERROS, ONDE AO REALIZARMOS
BLITZ, FOI VERIFICADO UM VEICULO RENAULT, COR VINHO, PLACAS
QYX6E69, PASSANDO EM ALTA VELOCIDADE; QUE, O EFETIVO
POLICIAL TENTOU ACOMPANHAR O VEICULO, MAS NAO FOI MAIS
VISTO,
SENDO
ALCANÇADO
NO
POSTO
DE
GASOLINA
BR
CARRETEIRO, ÀS MARGENS DA BR-232, NO MUNICÍPIO DE POMBOS;
QUE O MESMO FOI ABORDADO E LOGO FOI SENTIDO UM FORTE
CHEIRO DE MACONHA, ONDE NA MALA DO VEICULO FOI
ENCONTRADO 02 (DOIS) SACOS GRANDES QUE, AO SEREM
VERIFICADOS, FOI CONSTATADO QUE DENTRO DOS SACOS HAVIA 20
SACOS MENORES COM MEIO KG DE MACONHA EM CADA,
APROXIMADAMENTE, ONDE O IMPUTADO AFIRMA ESTAR LEVANDO
TAL ENTORPECENTE PARA CIDADE DE IGARASSU E COM ISSO IRIA
GANHAR A QUANTIA DE 1.000,00 (UM MIL REAIS); SEM MAIS, O
IMPUTADO
E
TODO
O
MATERIAL
APREENDIDO
FORAM
ENCAMINHADOS A DELEGACIA DE PLANTÃO DE GRAVATÁ PARA
SEREM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS; JÁ NA DELEGACIA, O
TELEFONE DO IMPUTADO NAO PARAVA DE TOCAR, ONDE O
IMPUTADO AFIRMA QUE ESSE NÚMERO ERA DO HOMEM QUE IRIA
RECEBER A DROGA (81 99736-9651).”.

Vê-se que a prisão em flagrante de MARCOS ANDRÉ DA SILVA
VENCESLAU observou os requisitos constitucionais e legais, amparada em
fundada suspeita gerada pelo modo de condução do veículo (alta
velocidade), a tentativa de fuga e o odor característico de substância ilícita
(maconha) sentido com a aproximação. À propósito:
[...]
Além disso, o próprio paciente confessou o transporte de entorpecente, o
que reforça a legalidade do flagrante e afasta as alegações de inexistência
de fundada suspeita e de inconsistências fáticas.

Como destacado na decisão agravada, destacou a instância de origem que
foi realizada uma
e "
blitz
que a prisão em flagrante de MARCOS ANDRÉ DA SILVA
VENCESLAU observou os requisitos constitucionais e legais, amparada em fundada
suspeita gerada pelo modo de condução do veículo (alta velocidade), a tentativa de
fuga e o odor característico de substância ilícita (maconha) sentido com a aproximação
" (e-STJ fl. 15).
Tais as circunstâncias, entendo que a busca veicular obedeceu ao devido
processo legal.
No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono
os seguintes excertos (e-STJ fls. 504/505):
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

E diferentemente ao que argumenta o Impetrante, a abordagem policial foi
precedida de “fundadas suspeitas”, consubstanciada na condução do veículo
em alta velocidade pelo Paciente, ao passar pela blitz. Todo condutor tem
ciência que ao se aproximar de local onde é realizada uma blitz, a
velocidade deve ser reduzida, para possibilitar o atendimento de ordem de
parada.
Com efeito, dirigir o veículo em alta velocidade ao passar por uma blitz
denota a nítida intenção de se furtar a qualquer fiscalização, gerando o
elemento da fundada suspeita – requisito essencial e indispensável para a
realização da busca pessoal e veicular pelos policiais militares, apto a
justificar a abordagem policial. O que foi confirmado a posteriori, quando os
policiais sentiram forte odor de maconha, culminando na apreensão de dois
sacos grandes da droga no porta-malas do veículo. Nota-se, portanto, que
não há motivos para se pleitear a nulidade das provas sob o argumento de
nulidade da revista veicular.
Destarte, nota-se que não restou demonstrada qualquer ilicitude na
abordagem efetuada pelos policiais militares ao Paciente, eis que a
abordagem do veículo não se deu de forma aleatória, mas com base na
atitude do próprio Paciente em passar pela blitz policial dirigindo o veículo
em alta velocidade.
E como dito, ao abordarem o veículo, os policiais sentiram forte odor de
maconha vindo de seu interior, circunstância que reforçou a necessidade da
realização da busca veicular. São em abordagens como esta em que se
consegue recuperar inúmeros veículos roubados, apreender grandes
quantidades de droga, prender condenados foragidos, e a prática de tantos
outros delitos são evitados.

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
CRIMES
DE
CORRUPÇÃO
ATIVA
E
CONTRABANDO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
PARA
A
ABORDAGEM
DEVIDAMENTE COMPROVADA. ART. 244 DO CPP. PROCEDIMENTO DE
ROTINA. CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA ESCONDIDOS SOB
UM LENÇOL NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do
Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que
a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somado a isso, Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado
para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem
exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada
suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

3. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente foi
abordado durante operação de rotina de fiscalização de trânsito promovida
por policiais militares, com o intuito de averiguar a ocorrência de infrações
administrativas de trânsito e crimes que supostamente ocorriam em rodovia
no Estado de Minas Gerais. Com efeito, durante a apresentação de
documentos pelo paciente, os agentes estatais visualizaram suposta carga
encoberta por lençóis no banco traseiro do automóvel. Ao perguntar o que se
tratava, o paciente teria dito que eram roupas, contudo foram encontrados
cigarros de origem paraguaia, da marca "Madison Classic". No total, foram
encontrados dentro do veículo 5.000 (cinco mil) maços de cigarros. Nesse
panorama, apesar de estar com os documentos em ordem, o nervosismo do
acusado (ciente de que se tratava de uma operação de fiscalização rotineira
de trânsito) e o lençol ocultando os cigarros no banco traseiro fortaleceram a
suspeita de que estaria na posse de elementos de corpo de delito.
4. Assim, inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a
busca pessoal e veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial
ostensiva e preventiva.
5. Nessa linha de intelecção, A Constituição que assegura o direito à
intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é
a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar
pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das
Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever
constitucional (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-s/n
DIVULG 20-10-2023, PUBLIC 23-10-2023).
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 898.279/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
29/4/2024
2/5/2024

O Supremo Tribunal Federal possui idêntica orientação:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE
COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e
motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão
constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa,
conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF
/88, c/c art. 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1o,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente
cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla
repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e
(b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na
lide. 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a
imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os
casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias
para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular
foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do
nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos
agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e
localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas)
de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$
25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 4. O
entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os
agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e
com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de
situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência
de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo
Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.
(ARE 1458795 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-
02-2024)

É importante rememorar que, diante do contexto em análise, os pormenores

do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento
apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal
pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a
prolação da sentença condenatória ou absolutória.
Por essa razão, entendo que o momento processual da ação penal não
autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via
estreita do
. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas
habeas corpus
produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em

questão.
Quanto ao mais, consta no aresto ora impugnado o seguinte (e-STJ fls. 15
/18):
De início, o pedido de tramitação sob segredo de justiça não encontra
respaldo, uma vez que inexiste previsão legal que justifique a imposição de
sigilo nos presentes autos.
Meritoriamente, os pedidos não comportam acolhimento.
[...]
Em relação ao pedido de apresentação da ordem de serviço pelo 1o BI Esp,
que justificaria a atuação policial durante o flagrante referenciado, ressalto
que a própria defesa, após o indeferimento da medida de urgência neste
habeas corpus, cuidou de formular esse requerimento nos autos originários,
sendo a matéria, de fato, afeta à instrução e análise do juízo de primeiro
grau.
De mais a mais, ainda que sua ausência possa, em tese, ter relevância para
o esclarecimento das circunstâncias, como defende o impetrante, tal fato não
configura, por si só, ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem
vindicada para se reconhecer as nulidades ventiladas.
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

Por sua vez, os pedidos de devolução de bens lícitos apreendidos, de
reabilitação imediata do investigado (1o paciente) e de nulidade parcial do
flagrante quanto à apreensão do veículo (do 2o paciente) não guardam
relação direta com a liberdade de locomoção e constituem matérias que
devem ser melhor debatidas e instruídas perante o juízo competente, no
curso da ação penal.
Destaco, por fim, que o paciente encontra-se cumprindo medidas cautelares
diversas da prisão, não havendo constrangimento ilegal que justifique a
atuação excepcional desta Corte.

No que diz respeito ao arts. 315, § 2
do CPP, não verifico a alegada
o,
violação ou, ainda, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que
todas as questões necessárias para o esclarecimento da controvérsia foram analisadas
e discutidas de maneira fundamentada pelo Tribunal de origem, mesmo que de
maneira contrária à pretensão da defesa.
Com efeito, "[o] julgado do Tribunal Estadual não padece de qualquer
omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes
para o deslinde da controvérsia, não estando o magistrado obrigado a se manifestar de
acordo com os argumentos suscitados pelas partes quando já houver encontrado
"
fundamento suficiente para por termo à demanda
(AgRg no AREsp n. 857.546/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
23/8/2019
Digno de nota que a Constituição da República preceitua, em seu art. 5o, LX,
que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da
". Dessarte, a tramitação dos feitos criminais
intimidade ou o interesse social o exigirem
em segredo de justiça possui caráter excepcionalíssimo, devendo prevalecer, em
regra, a cláusula da publicidade.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:34
Código de Controle do Documento: f85c66c0-2480-43d3-b7b0-d6e6e4dcebf9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.017.173 / PE
Número Registro: 2025/0247105-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002242020258174590
00122943120258179000
122943120258179000
2025045300078413
2242020258174590 2324920258173150
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TITO ANDRE COLLIGNON BERNARDES
ADVOGADO
: TITO ANDRÉ COLLIGNON BERNARDES - PE059018
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MARCOS ANDRE DA SILVA VENCESLAU
PACIENTE
: HEMILET VIEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HEMILET VIEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : MARCOS ANDRE DA SILVA VENCESLAU
ADVOGADO : TITO ANDRÉ COLLIGNON BERNARDES - PE059018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA50818697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: 3653bccb-515f-48fd-bf38-30b894df6a85

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). TITO ANDRÉ COLLIGNON BERNARDES, pelas partes: AGRAVANTE:
HEMILET VIEIRA DA SILVA e AGRAVANTE: MARCOS ANDRE DA SILVA VENCESLAU.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: 3653bccb-515f-48fd-bf38-30b894df6a85